Tribunal: STF
Processo: Rcl 58358
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por PROTEGE S/A PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE VALORES contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (5001027-28.2021.4.03.6126), que teria usurpado a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao aplicar equivocadamente o Tema 1.100 da Repercussão Geral (ARE 1.260.750/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    A parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Como se observa, a demanda originária tem o objetivo de resguardar o direito líquido e certo da Reclamante de deduzir, da base de cálculo da contribuição previdenciária os valores DESCONTADOS dos seus empregados a título de VALETRANSPORTE, VALE-REFEIÇÃO E ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA, sob pena de violação ao artigo 195, I, ‘a’ da CF/88. 



    Em primeiro grau de jurisdição, a ação foi julgada improcedente, o que gerou a interposição de Recurso de Apelação pela Reclamante, recurso que, enviado a julgamento, foi desprovido, nos seguintes termos: 



    ‘TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INTERVALO INTRAJORNADA. INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A definição do caráter salarial ou indenizatório das verbas pagas aos empregados não pode ser livremente atribuída ao empregador, o que impõe a análise da natureza jurídica de cada uma delas, de modo a permitir ou não sua exclusão da base de cálculo da contribuição social em causa.



    2. É de natureza remuneratória, e não indenizatória, o adicional previsto no art. 71, § 4º, da CLT, incluído pela Lei n. 8.923/94, quando da não concessão pelo empregador de intervalo mínimo intrajornada para repouso e alimentação, tendo reflexo, por conseguinte, na contribuição previdenciária patronal, consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.



    3. Apelação não provida.’



    Considerando que o v. acórdão afastou a legislação constitucional aplicável à espécie, afrontando diretamente o artigo 195, I, ‘a’ da Constituição Federal de 1988, a Reclamante interpôs Recurso Extraordinário, dirigido a essa Colenda Corte Suprema. 



    Todavia, em decisão monocrática proferida pelo i. Desembargador Relator do E. TRF da 3ª Região, negou-se seguimento ao recurso: 



    ‘(...) Espelhando o entendimento consagrado na Corte, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo, alçado como representativo no Recurso Extraordinário n.º 1.26.750/RJ de controvérsia (tema n.º 1.100) e submetido à sistemática da Repercussão Geral (art. 1.036 do CPC), assentou a inexistência da repercussão geral da controvérsia envolvendo a definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. 



    Diante da manifestação expressa do Supremo Tribunal Federal pela inexistência de repercussão geral da pretensão deduzida, há que se denegar seguimento ao Recurso Extraordinário quanto a tal pretensão, por força do disposto no art. 1.030, I do CPC. (...) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário.’.



    Chegou-se à interposição de Agravo Interno, porém, o Colendo Órgão Especial do E. Tribunal Regional Federal da Terceira Região decidiu manter a negativa de seguimento, em acórdão assim ementado: 



    ‘(...) IV. O caso amolda-se ao quanto decidido pela instância superior em recurso representativo de controvérsia invocado na decisão agravada, e o acórdão proferido pelo órgão fracionário deste Tribunal está em total conformidade com o entendimento que emana do mencionado precedente.



    V. Agravo interno desprovido.’.



    Vê-se, assim, que foi mantido o entendimento de que o Recurso Extraordinário interposto pela Reclamante supostamente não merece seguimento, pois ‘o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo no Recurso Extraordinário n.º 1.26.750/RJ, alçado como representativo de controvérsia (tema n.º 1.100) e submetido à sistemática da Repercussão Geral (art. 1.036 do CPC), assentou a inexistência da repercussão geral da controvérsia envolvendo a definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado’. 



    Contudo, a Reclamante não pode aceitar a aplicação indevida da tese firmada por esse E. STF no julgamento do Tema 1.100 de repercussão geral, mantida mesmo após a interposição do cabível agravo interno, o que configura, assim, o exaurimento da via da jurisdição ordinária, fazendo-se necessária a apresentação da presente reclamação constitucional para, principalmente preservar a competência desse E. Supremo Tribunal Federal.”. 



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar a fim de suspender o curso do processo e, no mérito, seja julgada procedente a Reclamação, “para cassar a r. decisão colegiada proferida pelo Órgão Especial do TRF da 3ª Região ou reformá-la nos termos do artigo 992 do CPC, ante a indevida aplicação da tese firmada por essa E. Corte Suprema no Tema 1.100 de repercussão geral e não preservação da competência desse E. STF para julgamento do apelo extremo da Reclamante (violação ao artigo 195, I, ‘a’ da CF/88).”. (eDoc. 1, fl. 10).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 14/3/2023. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TRF da 3ª Região, o processo encontra-se ativo, não havendo certificação de trânsito em julgado nos autos até a presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Na presente hipótese, a pretensão do autor é manifestamente incabível.



    Em relação à discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral pelo Juízo de origem, a SUPREMA CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, ou seja, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos. 



    No entanto, no caso particular, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a reclamação é inadmissível, uma vez que, inexiste, no ato reclamado, teratologia apta a justificar o conhecimento da reclamação. 



    Na presente hipótese, o acórdão impugnado negou provimento ao Agravo Interno interposto, mantendo a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, deste teor (eDoc. 3, fls. 603-604):



    “Quanto à base de cálculo das contribuições previdenciárias, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.º 565.160/SC, alçado como representativo de controvérsia (tema n.º 20), e submetido à sistemática de repercussão geral da matéria (art. 1.036 do CPC), fixou a seguinte tese: ‘A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998.’ 



    Conforme definiu o STF, a contribuição previdenciária a cargo do empregador sob o regime geral da previdência social, prevista no art. 22, I, da Lei n.º 8.212/91, é constitucional e deve ter por delimitação de sua base de cálculo, consoante os parâmetros estabelecidos nos arts. 195, I e 201, § 11, os ‘ganhos habituais do empregado’, excluindo-se, por imperativo lógico, as verbas indenizatórias, que se traduzem em simples recomposição patrimonial, bem como as parcelas pagas eventualmente (não habituais). 



    Ficou ressaltado, contudo, que o Constituinte remeteu ao legislador ordinário a definição dos casos em que os ganhos habituais do empregado são incorporados ao salário para fins de contribuição previdenciária, consoante o disposto no art. 201, § 11, da Constituição, bem como a infraconstitucionalidade de controvérsias relativas à definição da natureza jurídica de verba para fins de tributação. 



    Nesse contexto, e segundo a orientação adotada pelo STF, a tese fixada no julgamento do RE n.º 565.160/SC não afasta a necessidade da definição individual das verbas controvertidas e sua habitualidade, providência, no entanto, que é de todo estranha ao contencioso estritamente constitucional. 



    Espelhando o entendimento consagrado na Corte, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo no Recurso Extraordinário n.º 1.26.750/RJ, alçado como representativo de controvérsia (tema n.º 1.100) e submetido à sistemática da Repercussão Geral (art. 1.036 do CPC), assentou a inexistência da repercussão geral da controvérsia envolvendo a definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. 



    O acórdão paradigma, cuja publicação se deu em 15/09/2020, foi assim ementado: 



    ‘Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.’ (STF, Plenário Virtual, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020).



     



    Diante da manifestação expressa do Supremo Tribunal Federal pela inexistência de repercussão geral da pretensão deduzida, há que se denegar seguimento ao Recurso Extraordinário quanto a tal pretensão, por força do disposto no art. 1.030, I do CPC. 



    Por oportuno, consigno que os precedentes alusivos às contribuições previdenciárias se aplicam às contribuições sociais destinadas a outras entidades e fundos, uma vez que a base de cálculo destas também é a folha de salários. 



    Essa linha de entendimento corresponde ao posicionamento do STF, que rotineiramente aplica precedentes alusivos às contribuições previdenciárias às contribuições destinadas a terceiros, como se infere, exemplificativamente, das conclusões adotadas nos seguintes julgados: RE n.º 1.110.791/CE e RE n.º 1.052.983/RS. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário.”. 



    Na hipótese, a decisão reclamada decidiu em conformidade com a diretriz fornecida por esta Corte, ao definir o Tema 20-RG, no sentido de que a contribuição previdenciária a cargo do empregador sob o regime geral da previdência social - prevista no art. 22, I, da Lei n.º 8.212/91 -, é constitucional e deve ter por delimitação de sua base de cálculo, consoante os parâmetros estabelecidos nos arts. 195, I, e 201, § 11, os ‘ganhos habituais do empregado’. É o que se extrai da ementa leading case. Veja-se: 



    “CONTRIBUIÇÃO – SEGURIDADE SOCIAL – EMPREGADOR. A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, a qualquer título, quer anteriores, quer posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998 – inteligência dos artigos 195, inciso I, e 201, § 11, da Constituição Federal.” (RE 565.160-RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 23/8/2017). 



    Ao apreciar o Tema 1.100 da Repercussão Geral, o Plenário fixou a seguinte tese:



    “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.” 



    No caso concreto, a decisão reclamada invocou ambos os Temas da Repercussão Geral como fundamento para negar seguimento ao recurso extraordinário, o qual alegava, em síntese, violação pelo acórdão recorrido ao art. 195, I, “a”, da CF, por entender indevido o recolhimento de contribuição previdenciária sobre os valores descontados dos empregados em coparticipação no custeio de vale-alimentação e de plano de saúde e odontológico. 



    Nessas circunstâncias, inexiste usurpação de competência desta SUPREMA CORTE ou indevida aplicação dos Temas de Repercussão Geral pelo Juízo da origem, pois assentada a natureza infraconstitucional da definição individualizada da natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado, sua habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre a folha de salários, conforme prevê o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991. 



    Em casos análogos ao presente, diversas decisões monocráticas nesta Corte têm negado seguimento às Reclamações, diante do reconhecimento de que as instâncias de origem atuaram dentro dos limites de sua competência, afirmando a infraconstitucionalidade das controvérsias relativas à definição da natureza jurídica de verba, recebida pelos empregados, para fins de incidência da contribuição previdenciária, a cargo dos empregadores. Cito: Rcl 46745, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 4/5/2021; Rcl 53263, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 27/05/2022 e Rcl 46746 Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 20/4/2021.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente